Tribunal: TJPA
Processo: 0812215-76.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812215-76.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: EDMAR RUFINO BORGES, ELIONE FAUSTINO BORGES

PROCURADOR: EDRYANE FAUSTINO BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/ORA EMBARGADA – ERRO MATERIAL N
A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
COLEGIADO CONSTATADO – ART. 1.022, INCISO III DO CPC – EQUIVOCO QUANTO AO NOME DOS INSTITUTOS – VICIO SANADO – DECISÃO QUE DEVE SER INTEGRADA AO JULGADO EMBARGADO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
Constam das razões deduzidas pelos ora embargantes ser omisso o Acórdão embargado
, em razão da
decisão prolatada fazer referência ao Plano Verão – pagamento das diferenças de percentual do rendimento da caderneta de poupança, e o agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil, bem como, o cumprimento provisório de sentença refere-se, tão somente, ao PLANO COLLOR RURAL, no qual busca-se a restituição dos valores pagos a maior pelos produtores rurais, quando da incidência de correção monetária aplicável as cédulas de crédito rural, declarada ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial nº 1.319.232/DF.

2. No caso sub examine, verifica-se que a decisão colegiada embargada, acolheu o recurso apelatório interposto pela instituição financeira, ora embargada, entendendo que o
pagamento de diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários sobre os saldos em cadernetas de poupança
(Plano Verão) não comporta o cabimento imediato do processamento de cumprimento de sentença, face a necessidade de liquidação de sentença.

3. Analisando os autos, observa-se que a matéria tratada no recurso de Agravo de Instrumento faz referência ao PLANO COLLOR RURAL, não tendo qualquer relação com o PLANO VERÃO, entretanto, em que pese entendam os embargantes pela existência de omissão, resta efetivamente evidenciada a ocorrência de erro material, o qual deve ser devidamente sanado.

4.

Destarte, de fato, trata-se de Cédula de Crédito Rural, e não Plano Collor Verão, como assentado no decisum ora embargado, restando assim caracterizada a

ocorrência de erro material, entretanto, ainda que a matéria esteja relacionada à
aplicação de índice correto ao saldo devedor relativo à cédula de crédito rural (PLANO COLLOR I), segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação do decisum genérico proferido em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido.

5.
Assim, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração reconhecendo a ocorrência de erro material, tão somente quando ao equívoco relacionado aos nomes dos institutos, de forma que, onde se lê
“
diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários sobre os saldos em cadernetas de poupança”, passa-se a ler “à
aplicação de índice correto ao saldo devedor relativo à cédula de crédito rural (PLANO COLLOR I)”.

6. Recurso de Embargos de Declaração
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, para sanear erro material, perfilhando que, onde se lê “diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários sobre os saldos em cadernetas de poupança” leia-se “à
aplicação de índice correto ao saldo devedor relativo à cédula de crédito rural (PLANO COLLOR I)”
, mantendo o decisum embargado em todos os seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargantes
EDMAR RUFINO BORGES E ELIONE FAUSTINO BORGES
e como embargados
BANCO DO BRASIL S.A
., e do
V. ACÓRDÃO ID 8542545
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 07 de junho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0812215-76.2021.8.14.0000

EMBARGANTES:

EDMAR RUFINO BORGES E ELIONE FAUSTINO BORGES

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO:
ACÓRDÃO ID
8542545

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

EDMAR RUFINO BORGES E ELIONE FAUSTINO BORGES
,

interpuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
8183939
), em face de
BANCO DO BRASIL S.A
.,
e do
V. Acórdão
ID
8542545
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE - PLANO VERÃO - PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE PERCENTUAL DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA - PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL REJEITADA – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO

PASSIVO UNITÁRIO REJEITADA – MÉRITO: NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA NOS TERMOS DO ART. 509, INCISO II DO CPC - APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR - NÃO CABIMENTO DO IMEDIATO PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DISPOSTO NO ART. 523 DO CPC - DECISÃO QUE MERECE REFORMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opuseram os agravados
EDMAR RUFINO BORGES E ELIONE FAUSTINO BORGES
,
Embargos de Declaração (ID
8688410
)
.

Alegam, em síntese, que o acordão embargado teria sido omisso, em razão da
decisão prolatada fazer referência ao Plano Verão – pagamento das diferenças de percentual do rendimento da caderneta de poupança, e o agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil, bem como, o cumprimento provisório de sentença refere-se, tão somente, ao PLANO COLLOR RURAL, no qual busca-se a restituição dos valores pagos a maior pelos produtores rurais, quando da incidência de correção monetária aplicável as cédulas de crédito rural, declarada ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial nº 1.319.232/DF.

Sustenta a existência de uma confusão feita pelo julgador entre os Plano Verão, relacionado aos pagamentos das diferenças de percentual do rendimento da caderneta de poupança e o Plano Collor Rural, relacionado a incidência de correção monetária aplicável as cédulas de crédito rural, cujo débito estava atrelado à variação da caderneta de poupança.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para
sanar a omissão suscitada, aplicando-lhe efeito modificativo.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID
8985960
.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Constam das razões deduzidas pelos ora embargantes ser omisso o Acórdão embargado
, em razão da
decisão prolatada fazer referência ao Plano Verão – pagamento das diferenças de percentual do rendimento da caderneta de poupança, e o agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil, bem como, o cumprimento provisório de sentença refere-se, tão somente, ao PLANO COLLOR RURAL, no qual busca-se a restituição dos valores pagos a maior pelos produtores rurais, quando da incidência de correção monetária aplicável as cédulas de crédito rural, declarada ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial nº 1.319.232/DF.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto; enquanto contraditória, é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º do CPC/2015.

Por sua vez, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Nas palavras de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

“O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. Quando isso ocorre, o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, alterar sua decisão para corrigir essas inexatidões (art. 494, CPC).

[...] O que se permite é o que juiz possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou consignado no texto da decisão”.

(
DIDIER JR, Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro.
Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais
. 13ª Ed. Salvador. JusPodivm, 2016, p. 249).

No mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça conforme precedente in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. RENÚNCIA. PRETENSÃO RENOVATÓRIA.
POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA
.
1. Admite-se a oposição de embargos de declaração para corrigir erro material no julgado.
2. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.

(STJ - EDcl no REsp: 1707365 MG 2017/0285615-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2019).” (Negritou-se).

No caso
sub examine
, verifica-se que a decisão colegiada embargada, acolheu o recurso apelatório interposto pela instituição financeira, ora embargada, entendendo que o
pagamento de diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários sobre os saldos em cadernetas de poupança
(
Plano Verão
) não comporta o cabimento imediato processamento de cumprimento de sentença, face a necessidade de liquidação de sentença.

Analisando os autos, observa-se que, a matéria tratada no recurso de Agravo de Instrumento faz referência ao PLANO COLLOR RURAL, não tendo qualquer relação com o PLANO VERÃO, entretanto, em que pese entender os embargantes pela existência de omissão, resta efetivamente evidenciada a ocorrência de erro material, o qual deve ser devidamente sanado. Senão vejamos:

O juízo de origem ao proferir a decisão que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo executado, bem como determinou a intimação deste para juntada aos autos da conta evolutiva do saldo devedor da Cédula Rural.

“[...] ISTO POSTO, ANTE AS RAZÕES FÁTICAS E JURÍDICAS EXPENDIDAS, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO/CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO.

INTIME O EXECUTADO PARA PROCEDER A JUNTADA AOS AUTOS DA CONTA GRÁFICA EVOLUTIVA DO SALDO DEVEDOR DA CÉDULA RURAL Nº 88/00156-3, E OS COMPROVANTES DE LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO REQUERENTE, NO PRAZO DE 30 DIAS, SOB PENA DE SEREM CONSIDERADOS

CORRETOS OS CÁLCULOS A SEREM APRESENTADOS PELO EXEQUENTE.

Analisando os presentes autos, verifica-se que, de fato, trata-se de Cédula de Crédito Rural, e não Plano Collor Verão, como assentado no decisum ora embargado, restando assim caracterizada a

ocorrência de erro material, entretanto, ainda que a matéria esteja relacionada à
aplicação de índice correto ao saldo devedor relativo à cédula de crédito rural (PLANO COLLOR I), s
egundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação do decisum genérico proferido em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA Nº 94.0008514-1
– APLICAÇÃO DE ÍNDICE CORRETO AO SALDO DEVEDOR RELATIVO À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (PLANO COLLOR I) - DECISÃO QUE ENTENDEU PELA DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – APURAÇÃO DE VALORES POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS - SENTENÇA GENÉRICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA –– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “
Segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação do decisum genérico proferido em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido, o qual será provisório enquanto não transitado em julgado o da ACP 94.0008514-1, devendo os autos prosseguir como Liquidação Provisória de Sentença, conforme autoriza o art. 512 do CPC
” (N.U 1017587-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020).

(TJ-MT 10175813320208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2021).” (Negritou-se).

Assim, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração reconhecendo a ocorrência de erro material, tão somente quando ao equívoco relacionado aos nomes dos institutos, de forma que onde se lê:

“[...]
diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários sobre os saldos em cadernetas de poupança.”

Passa-se a ler a seguinte redação:

“[...] à
aplicação de índice correto ao saldo devedor relativo à cédula de crédito rural (PLANO COLLOR I).”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, saneando erro material, perfilhar que onde se lê “diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários sobre os saldos em cadernetas de poupança” leia-se “à
aplicação de índice correto ao saldo devedor relativo à cédula de crédito rural (PLANO COLLOR I)”
, mantendo o decisum embargado em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 07 de junho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 24/06/2022